Tribunal: TJMT
Processo: 0000503-85.2012.8.11.0109
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000503-85.2012.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELANTE), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. UTILIZAÇÃO DE “LIXÃO”. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. SENTENÇA DETERMINANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. INEXEQUIBILIDADE DE PRAZOS. INOBSERÂNCIA DA RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. INVIABILIDADE. PROIBIÇÃO DE USO DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. INADMISSIBILIDADE. VALORES DESTINADOS NO COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS. UTILIZAÇÃO DE VALORES, MEDIANTE SUPERVISÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

1.

As obrigações determinadas na sentença, como a proibição de utilização dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente e os prazos para obtenção das licenças e implementação do aterro sanitário, mostram-se inexequíveis diante da realidade fática e administrativa do Município de Marcelândia.

2.

O Fundo Municipal do Meio Ambiente, utilizado para aquisição de equipamentos de combate a incêndios e outras emergências, não pode ser bloqueado indiscriminadamente, sob pena de causar maiores danos ambientais e à população.

3.

A impossibilidade de cumprimento das obrigações, em prazos exíguos, justifica a necessidade de dilação para um período razoável que permita a adoção das medidas necessárias para a regularização ambiental, com a implantação do aterro sanitário, o que resulta no consequente afastamento das multas fixadas.

4.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, estendendo o prazo para cumprimento das obrigações para 24 meses a contar do trânsito em julgado, afastando as multas impostas e permitindo a utilização dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente, mediante autorização prévia ou justificativa em caso de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Marcelândia, que julgou procedente os pedidos formulados na Ação Civil Púbica Com Obrigação de Fazer, ajuizada pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para
determinar ao ente Municipal o seguinte:

a) A proibição de empenho ou realização de gastos de valores oriundos da conta do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Marcelândia, que não com o objeto da ação, a fim de garantir a obrigação da demanda;

b) Que promova, junto à SEMA, no prazo de 60 (sessenta) dias, o pedido de Licença Prévia para o novo Aterro Sanitário, observados todos os requisitos legais, inclusive o que consta na Resolução/Conama n° 04/95;

c) Que promova, junto à SEMA, no prazo de 90 (noventa) dias contados do cumprimento da obrigação prevista no item anterior, o pedido de Licença de Instalação do novo Aterro Sanitário, observados todos os requisitos legais;

d) Que promova, no prazo de 90 (noventa) dias após a liberação da Licença de Instalação, a implementação do Aterro Sanitário, provendo-o de todas as condições para o funcionamento regular;

e) Que promova, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do cumprimento da obrigação prevista no item anterior, o pedido de Licença de Operação, observados todos os requisitos legais;

f) Que promova o início das operações do novo Aterro, imediatamente após a obtenção da Licença de Operação;

g) Determinou a Notificação da SEMA, por meio do Secretário Estadual de Meio Ambiente, dos termos da presente ação, para que dele tome ciência e promova o conveniente acompanhamento;

h) Que apresente perante a SEMA, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da aprovação do aterro sanitário, projeto de execução/recuperação e reabilitação da área degradada, onde atualmente funciona o lixão municipal, em decorrência da disposição inadequada (por vários anos) de resíduos sólidos, para análise e aprovação.

A sentença também estipulou a incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitados a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento de qualquer uma das determinações, bem como determinou a proibição de lançamento de qualquer tipo de resíduos, no local onde atualmente funciona o denominado Lixão municipal, sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitados a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Por fim, deixou de condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, ante à isenção prevista no art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01 e no art. 236 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, fundamentando o descabimento da condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85.

Irresignado, o
Município de Marcelândia
apela, aduzindo, em breve resumo, que a sentença, nos moldes em que proferida, mostra-se inexequível, por se revelar de impossível cumprimento, e acaba por violar o artigo 8º do CPC e o artigo 20 do Decreto nº 4.657/42 (Lei de Introdução ao Código Civil)

Alegando a impossibilidade lógica ou fática, destacando as obrigações consignadas nos itens “a”, “b” e “j” e argumentando que os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente são utilizados para aquisição de maquinário (caminhões pipa), destinados ao combate aos incêndios urbanos e florestais, durante o período de seca, além de viabilizar a aquisição de equipamentos a brigadistas (botas, roupas, óculos etc.), de modo que a proibição de acesso aos valores destinados ao Fundo, poderá contribuir para a propagação de incêndios no período de estiagem, o que, além de trazer perigo à vida, aumentará os danos ambientais, cuja redução constitui, justamente, o objeto da ação.

No tocante ao item “b”, sustenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação ali imposta, uma vez que, embora esteja buscando há tempos, o Município não dispõe de área aprovada pela SEMA para a instalação de “Aterro Sanitário”, de modo que se mostra impossível a formalização do pedido de licença prévia, junto ao órgão ambiental, para a edificação do novo aterro, porquanto a providência pressupõe a existência de área aceita tecnicamente para tanto, o que inexiste no momento.

Com relação ao item “j”, pondera que a proibição de lançamento de resíduos no local onde, atualmente, funciona o denominado Lixão Municipal, acabará por trazer enormes prejuízos à população, por ser o único lugar disponível para o descarte do lixo, até a edificação do Aterro Sanitário, enfatizando que a vedação imposta acaba por inviabilizar o serviço de coleta do lixo urbano, inserindo a população do município num contexto de completa insalubridade, agravada pelo surgimento e agravamento de vetores sanitários (moscas, ratos, baratas etc.).

Ressalta a impossibilidade de desativação imediata do “lixão”, sem que obtenha a instalação do Aterro Sanitário, acrescentando que vem adotando medidas destinadas a solucionar a questão ambiental, inclusive mediante parceria com o setor privado, mas que tem encontrado dificuldades.

Segue ponderando acerca da falta de razoabilidade dos comandos emanados da sentença, que acaba por tornar inexequíveis as determinações judiciais, notadamente quanto à falta de indicação da fonte de recursos para custear o combate às queimadas, do local que deve suportar o pedido de licença prévia para a instalação do aterro sanitário e o do local para depósito do lixo coletado diariamente da zona urbana do município.

Sustenta a impossibilidade de proibição da utilização do Fundo Municipal do Meio Ambiente, porque, além de ineficaz e desarrazoada, acaba por interferir no funcionamento de programas, a exemplo do combate a incêndios na época do período de estiagem.

Assevera a inviabilidade de formulação de pedido de licença prévia para aterro sanitário à SEMA, por ausência de área compatível, enfatizando que áreas anteriormente indicadas foram recusadas pelo Órgão Ambiental.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para afastar a proibição do estampada no item “a”, bem como a obrigação consignada no item “j”, além de conferir maior prazo para cumprimento da determinação exarada no item “b”.

Em pedido sucessivo, requer que lhe seja conferida autorização para utilização dos valores da conta do Fundo Municipal do Meio Ambiente, mediante justificativa e autorização do Juízo, com a juntada de comprovantes; dilação de prazo mínimo 12 meses, para ajustes no orçamento, localização e aquisição de área, e formulação de pedido de Licença Prévia junto a SEMA para novo aterro sanitário; e, por fim, fixação de proibição de utilização do “lixão” atual, apenas após a instalação do novo aterro sanitário e obtenção da respectiva autorização para funcionamento.

As contrarrazões vieram ao id. 191255893.

O parecer é pelo desprovimento do apelo (id. 197114695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em
31/12/2012
, o Ministério Público Estadual ajuizou esta Ação Civil Pública Com Obrigação de Fazer em face do Município de Marcelândia, lastreada no Inquérito Civil nº 003/2008, instaurado pelo Órgão Ministerial em
11/09/2008
, por meio da Portaria nº 003/2008/MPE/MARCELÂNDIA da Promotoria de Justiça da respectiva Comarca, que, por sua vez, teve origem no Ofício nº 75/2008/GAB, expedido pelo Juízo da mesma Comarca, acompanhado de imagens registradas em mídia digital (CD), noticiando o cometimento de ilícitos ambientais no “Lixão Municipal”.

No decorrer da investigação ministerial, aportaram, ao procedimento, diversos documentos informativos, relatórios técnicos, fotográficos e pareceres, emitidos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, além de elementos extraídos do Inquérito Policial nº 682-53.2011.811.0109, instaurado pela Polícia Judiciária Civil, que concluiu que o grave incêndio florestal ocorrido no Município de Marcelândia, em 11/08/2010, teve origem no propalado “lixão”.

Nesse contexto, após as informações prestadas pelo Ente Municipal, o Órgão Ministerial concluiu pela situação de completa irregularidade do funcionamento do “atual” lixão existente no Município, bem como pelo descaso do Poder Público no sentido de promover a regularização do problema, motivando o ajuizamento da ação, por meio da qual buscou compelir a Municipalidade, liminarmente, a se abster de lançar qualquer tipo de resíduo no local, além de promover, junto à SEMA, o pedido de licença prévia para o novo aterro sanitário e, posteriormente, pedido de licença de instalação; implementar o novo aterro sanitário e, após, formular pedido de licença de operação, promovendo o início imediato das operações.

Assim é que, ao analisar a pretensão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo probatório dos autos, foi proferida a sentença impugnada, por meio da qual foram determinadas as providências requestadas, mas não sem antes enfrentar um longo tramitar processual, que perdurou por mais de
11 (onze) anos.

Nesse contexto, é certo que não se pode desconsiderar o prazo extraordinariamente razoável que o Município apelante teve para se adequar às normas disciplinadoras da matéria, notadamente quando se tem notícias, prestadas pelo próprio Ente, de que, ainda no ano de 2000, por meio do Convênio nº 72141/2000, o Município de Marcelândia
foi contemplado com recursos da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, para a implantação do aterro sanitário.

Como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 23, VI e VII, confere à União, aos Estados e aos Municípios competência conjunta de proteger o meio ambiente e de promover a preservação do ambiente natural. Vejamos:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

Por sua vez, o artigo 30, V, da Carta Maior, estabelece:

Art. 30. Compete aos Municípios:

(...)

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

Nessa linha de intelecção, ressoa inequívoca a atribuição dos municípios de promover a política pública urbana de coleta e destinação de resíduos sólidos/lixo, uma vez que se inserem nas atividades de repercussão geral, que influenciam diretamente na vida e na saúde da população local.

Acerca do tema, preleciona Hely Lopes Meirelles:

"(...) a limpeza das vias e logradouros públicos é, igualmente, serviço de interesse local, de suma importância para a coletividade." (MEIRELLES, HELY LOPES. Direito Municipal Brasileiro, 10a ed. SP: Malheiros, 1998, p. 348)

Nessa toada, é que, em 2007, foi instituída a Política Federal de Saneamento Básico do Brasil, por meio da Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que foi posteriormente atualizada pela Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020, cujas normas compõem o Marco Legal do Saneamento, instrumentalizado por um arcabouço de normas vinculativas de todas as esferas de Governo (Federal, Estadual e Municipal), Administração Pública e Sociedade Civil, no sentido de somar esforços destinados à promover a universalização da oferta de água potável e coleta e tratamento de esgoto para toda a população brasileira, além de definir diretrizes para limpeza e manejo de resíduos sólidos de áreas urbanas, definindo metas concretas e prazos para que os municípios se adaptem às novas exigências.

No que importa para o deslinde da controvérsia posta em análise, a
Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020
, prorrogou a data limite, anteriormente definida pela Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) para a eliminação do uso de lixões ou aterros controlados, que passou a variar de acordo o tamanho da população municipal,
estabelecendo o dia 02 de agosto de 2024
, como derradeiro prazo para que os municípios com população inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes, registrados no Censo 2010, façam uso apenas de aterros sanitários para a disposição de rejeitos:

“
Art. 54.
A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser implantada até 31 de dezembro de 2020, exceto para os Municípios que até essa data tenham elaborado plano intermunicipal de resíduos sólidos ou plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e que disponham de mecanismos de cobrança que garantam sua sustentabilidade econômico-financeira, nos termos do
art. 29 da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007
, para os quais ficam definidos os seguintes prazos:

I - até 2 de agosto de 2021, para capitais de Estados e Municípios integrantes de Região Metropolitana (RM) ou de Região Integrada de Desenvolvimento (Ride) de capitais;

II - até 2 de agosto de 2022, para Municípios com população superior a 100.000 (cem mil) habitantes no Censo 2010, bem como para Municípios cuja mancha urbana da sede municipal esteja situada a menos de 20 (vinte) quilômetros da fronteira com países limítrofes;

III - até 2 de agosto de 2023, para Municípios com população entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes no Censo 2010; e

IV -
até 2 de agosto de 2024, para Municípios com população inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes no Censo 2010
.

(Grifei)

Portanto, mesmo ciente do descumprimento do prazo anteriormente fixado pela Lei nº 12.305/2010, qual seja,
02/08/2014
, e sabedor do prazo derradeiro estabelecido pela Lei nº 14.026/2020 (
02/08/2024
), infere-se, da análise do elementos informativos do processo, que, de forma negligente e irresponsável, o Município apelante se absteve de adotar as medidas necessárias para dar cumprimento ao mandamento legal, sequer alcançando, em quase 24 (vinte e quatro) anos, a aquisição/indicação de local adequado para receber os dejetos sólidos produzidos pela população marcelandense.

Assim, não se pode deixar de reconhecer o total descaso da municipalidade com os comados normativos e a completa falta de compromisso dos gestores municipais com as responsabilidades do cargo e, notadamente, com a população, que se vê inserida num contexto de abandono de políticas públicas destinadas à preservação do meio ambiente e de melhoria das condições de saúde e qualidade de vida.

Importante consignar que os danos ambientais apontados pelo órgão ministerial foram devidamente constatados, restando, inclusive, incontroversos, porquanto não foram objeto de impugnação pelo Município apelante, que, como relatado, resumiu-se a manifestar sua insurgência contra a proibição de utilização das verbas do Fundo Municipal do Meio Ambiente, bem como contra os prazos fixados pelo Juízo para implantação do aterro sanitário.

Nesse contexto, se é certo que não se pode atribuir aos desarranjos administrativos ou às exigências do Órgão Ambiental, a ausência de implantação do aterro sanitário, cuja falta de comprometimento da Administração se protrai por, pelo menos, 2 (duas) décadas, não se descura que, de fato, o Município de Marcelândia está longe de possuir condições de alcançar a meta legal, quanto mais de atender às determinações judiciais, no prazo fixado, já que, sequer, possui local apto a ser indicado para a instalação do propalado aterro, que deverá suportar os pedidos de licença e de autorização nos moldes proferidos.

Como ressaltado, não se descura dos danos ambientais patrocinados pela municipalidade, tampouco da incúria da administração municipal quanto à implementação da política pública de destinação correta dos rejeitos sólidos, porquanto tempo, de certo, não foi o que lhe faltou.

Todavia, os prazos fixados na sentença para a ultimação das providências necessárias para tanto, de fato, mostram-se demasiadamente exíguos e desarrazoados, afigurando-se, claramente, inexequíveis.

Com efeito, a decisão impugnada determinou que, dentro dos prazos que variam entre 30 (trinta) e 90 (noventa) dias, o município apelante formule, junto à SEMA, os pedidos de licença prévia para instalação do aterro sanitário, de liberação definitiva para instalação e funcionamento e, por último, de licença de operação do aterro sanitário, tudo isso sobre área ainda inexistente, o que, por óbvio, ressoa impossível de ser implementado.

Portanto, não se pode deixar de reconhecer que o comando jurisdicional combatido se reveste de total ausência de razoabilidade, que, na lição de
“é um eficaz instrumento de apoio às decisões judiciais que, após submeterem o caso a reflexões prós e contras (abwägung), a fim de averiguar se na relação entre meios e fins não houve excesso (Übermassverbot), concretizam assim a necessidade do ato decisório de correção.”
(BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 1988. CASTRO, Carlos Roberto de Silveira. O devido processo legal e a razoabilidade das leis na nova Constituição do Brasil. São Paulo: Forense, 1989.)

Assim é que, embora seja uma medida indesejada e longe do ideal, os prazos fixados pelo Juízo devem ser dilatados, a fim de possibilitar, à administração municipal, efetivamente adotar as providências necessárias e urgentes para a implantação do Aterro Sanitário, em observância ao conjunto de normas que regem o novo Marco Legal do Saneamento do Brasil.

No tocante à pretensão de afastamento da multa arbitrada por descumprimento dos prazos assinalados, é consectário lógico do reconhecimento da falta de razoabilidade dos termos impostos no comando sentencial.

Não se pode perder de vista que a imposição de multa diária ao ente público, quando sabidamente incursa, como na hipótese, mostra-se descabida e desarrazoada, notadamente, porque a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, que, por via transversa, acaba por penalizar mais gravemente a sociedade, que suportará o ônus da incúria de seus agentes políticos.

Analisando casos semelhantes, este tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – ATERRO SANITÁRIO –DEPÓSITO DE LIXO A CÉU ABERTO - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA - AFRONTA ÀS NORMAS AMBIENTAIS - DEVER DA MUNICIPALIDADE DE REPARAR OS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE - FIXAÇÃO DE MULTA CONTRA O MUNICÍPIO AFASTADA - DILAÇÃO DO PRAZO FIXADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Os danos ambientais apontados pelo órgão ministerial foram todos constatados de forma efetiva, sendo, inclusive, reconhecidos pela própria municipalidade.

2. Descabida a imposição de multa diária ao ente público, pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge não só o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal determinação. 3.
Deve ser dilatado o prazo para cumprimento da obrigação de fazer e de não fazer, a fim de oportunizar ao ente público que compra a determinação judicial, dentro dos critérios da razoabilidade
. 4. Recurso provido parcialmente. Sentença parcialmente retificada. (N.U 0001507-58.2011.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – ATERRO SANITÁRIO – LIXÃO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – NÃO CONHECIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO – MÉRITO - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROVIDÊNCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DO ATERRO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DILAÇÃO DO PRAZO FIXADO - MULTA COMINATÓRIA CONTRA O MUNICÍPIO AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando os pedidos veiculados no recurso apresentam fundamentação, exigência legal prevista no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil/2015 e o recorrente ataca os fundamentos deduzidos na sentença, guardando relação com o julgado, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Conforme entendimento do STJ, aplica-se o disposto no art. 19 da Lei n. 4.717/65 indistintamente ao microssistema da tutela coletiva, permitindo a aplicação de norma prevista na Lei da Ação Popular também às Ações Civis Públicas, mas somente quando for julgada improcedente ou reconhecida a carência da ação, não havendo previsão específica para as demandas julgadas parcialmente procedentes, sob pena de indevido alargamento semântico do art. 19 da Lei n. 4.717/65.

A Lei nº 12.305/10, ao dispor sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, impõe as pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade pela geração e gerenciamento de resíduos sólidos, na hipótese de inércia ou insolvência do gerador dos resíduos ou dos proprietários dos imóveis, a fim de realizar a necessária recuperação ambiental. Descabida a imposição de multa diária ao ente público, pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge não só o Erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal determinação. Deve ser dilatado o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, a fim de oportunizar o ente público de cumprir a determinação judicial, dentro dos critérios da razoabilidade.

(N.U 0000149-92.2013.8.11.0087, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Por fim, quando à proibição de uso dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente, igualmente merece reparos a sentença, pelo menos em parte, uma vez que, conforme noticiado pelo Município, parcela dos valores integrantes da rubrica são utilizados para implementação de medidas e aquisição de equipamento e insumos, destinados ao combate de incêndios urbanos e florestais, de modo que o bloqueio indiscriminado de acesso ao recurso, poderá acarretar ainda mais danos ao meio ambiente, que ora se busca preservar.

Nessa linha de intelecção, reputo que, embora não se mostre adequada a completa liberação dos recursos do Fundo, é razoável o acolhimento da pretensão formulada em sede sucessiva, para que seja conferida, à municipalidade, autorização para utilização de valores da conta do Fundo Municipal do Meio Ambiente, mediante autorização prévia do Juízo ou, estritamente em situação de urgência e emergência, seguida de justificativa, a ser apresentada em Juízo, no prazo de, até, 72 (setenta e duas) horas após a efetivação do gasto ou empenho, sob pena de bloqueio imediato do uso da conta, sem prejuízo da adoção de outras medidas ou aplicação, ao gestor municipal, das penalidades cabíveis.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e, com isso, estender para 24 (vinte e quatro) meses, a contar do trânsito em julgado desta decisão, o prazo final para o início do funcionamento do Aterro Sanitário do Município de Marcelândia, período dentro do qual deverão ser adotadas todas as medidas necessárias para tanto, tais como, aquisição/indicação de terreno, formulação, junto ao Órgão Ambiental competente, das licenças, estudos, autorizações etc.; afastar as multas fixadas na sentença; e, por fim, conferir, ao Município de Marcelândia, autorização para utilização de valores da conta do Fundo Municipal do Meio Ambiente, mediante autorização prévia do Juízo ou, estritamente em situação de urgência e emergência, seguida de justificativa, a ser apresentada em Juízo, no prazo de, até, 72 (setenta e duas) horas após a efetivação do gasto ou empenho, sob pena de bloqueio imediato do uso da conta, sem prejuízo da adoção de outras medidas ou aplicação, ao gestor municipal, das penalidades cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024